Tribunal: CARF
Processo: 10950.900852/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
INCIDE^NCIA DA TAXA SELIC.
E ́ devida a correc ̧a~o moneta ́ria pela taxa Selic sobre o cre ́dito presumido de IPI objeto de pedido de ressarcimento/restituic ̧a~o, consoante Resp no 1.035.847/RS, de aplicac ̧a~o obrigato ́ria por este Conselho, pois submetido a` sistema ́tica dos recursos repetitivos pelo STJ.
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAC ̧A~O. TAXA SELIC. OPOSIC ̧A~O ILEGI ́TIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
A Primeira Sec ̧a~o do Superior Tribunal de Justic ̧a STJ, no julgamento do REsp 1.035.847/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, firmou entendimento no sentido de que o aproveitamento de cre ́ditos escriturais, em regra, na~o da ́ ensejo a` correc ̧a~o moneta ́ria, exceto quanto obstaculizado injustamente o creditamento pela Fazenda.
E ́ devida a correc ̧a~o moneta ́ria ao creditamento do IPI quando ha ́ oposic ̧a~o ao seu aproveitamento decorrente de resiste^ncia ilegi ́tima do Fisco" (Su ́mula 411/STJ). Em tais casos, a correc ̧a~o moneta ́ria, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do fim do prazo de que dispo~e a administrac ̧a~o para apreciar o pedido do contribuinte, que e ́ de 360 dias (art.24 da Lei no11.457/07), nos termos do REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC e da Resoluc ̧a~o 8/STJ.
IPI. CRE ́DITO PRESUMIDO. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUC ̧A~O PRO ́PRIA DE CANA-DE-AC ̧U ́CAR. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
No cre ́dito presumido de IPI de que tratam a Lei no 10.276/2001 e a Lei no 9.363/96, o conceito de insumos adve ́m da legislac ̧a~o do IPI. Nesta condic ̧a~o deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65, de 30/10/1979. Desta forma, os insumos admitidos, para ca ́lculo do benefi ́cio, sa~o somente aqueles adquiridos para utilizac ̧a~o no processo industrial para exportac ̧a~o.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.900852/2010-01
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.277 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IA DA TAXA SELIC.

tica dos recursos repetitivos pelo STJ.
UMIDO DE IPI.

TERMO INICIAL. 360 DIAS.
STJ, no julgamento do REsp
1.035.847/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, firm

pela Fazenda.

seu aproveitamento decorrent

contada a partir do fim

- -

CREDITAMENTO.

deve ser observado o contido no Parecer Normativo CST no 65

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.900852/2010-01
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, somente em
relação à taxa Selic. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto aos insumos da cana-de-açúcar e, no mérito, na
parte conhecida, acordam em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 749 a 767),
em 24 de março de 2014, e pelo Contribuinte (e-fls. 810 a 854), em 29 de julho de 2015, em face
do Acórdão no 3402-002.254 (e-fls. 719 a 741), de 27 de novembro de 2013, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O Acórdão recorrido ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

Ementa:
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

aplica rest

subordinando-se aos limites do texto legal.
e
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao

produtos oriundos de atividade rural) d -prima e
eito e pela COFINS. RESP
993164, Min. Luiz Fux.

o 9.363, de 1996,
condiciona- se a que os produtos estejam dent

-tributados (NT).
o
o 19.
lculo da Lei no

conce -
DITO PRES

modo a apurar a base d lculo vem
expresso no artigo 3o, § 15, inciso II da Portaria MF no 38/97 como sendo o
produto da venda para o exterior de mercadorias nacionais. Descabe, por isso,
para

CREDITAMENTO.
O conceito de insumos para
65, de 30 de outubro de 1979, diferente do admitido na apura

mposto de Renda. Assim sendo, os insumos
admitidos, pa

o 411-STJ
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

nto d
seu aprove
Fux, em 25/11/2009.

a sis -

Assim deliberou o colegiado:
ACORDAM os membros da 4a a ra SE
DE JULGAMENTO, p

da taxa Selic no valor
presumido do IPI e d

zados em produtos NT. O conselheiro
Francisco Mauricio

NT.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 769 a 773), 22 de junho de 2015, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria
relacionada à correção monetária do valor de ressarcimento.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 1038 a
1044), de 23 de dezembro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para as seguintes matérias: –

– .
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 779 a 793), em 29 de junho de
2015, e requer que o recurso interposto pela Fazenda Nacional seja negado, mantendo-se a
recorrido no que diz respeito ao direito à utilização da Taxa Selic como
índice de correção monetária no ressarcimento do crédito presumido de IPI, a partir da
data de protocolização do pedido de ressarcimento dos créditos tributários
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 1046 a 1052), em 17 de
janeiro de 2020, e requer que seja negado o provimento ao recurso do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte são
tempestivos.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Quanto ao conhecimento entende-se que foi demonstrada e comprovada a
divergência jurisprudencial. De acordo com o despacho de admissibilidade, vota-se pelo
conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
A matéria objeto do recurso refere-se à correção monetária do valor do
ressarcimento. Sustenta a Fazenda Nacional q
SELIC às hipóteses de ressarcimento de crédito presumido de IPI, seja a partir do protocolo do
pedido, seja a partir de qualquer outro momento como a data na qual é proferido Despacho-
Decisório denegando o
O Contribuinte, por sua vez, aduz em Contrarrazões que tem direito à utilização
da Taxa Selic como índice de correção monetária no ressarcimento do crédito presumido
de IPI, a partir da data de protocolização do pedido de ressarcimento dos créditos
tributários
A matéria objeto da lide, no que tange ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional, já se encontra sumulada da seguinte forma:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art.
24 da Lei no 11.457/07.
Do exposto, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do Contribuinte, vota-se por dar
parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Contribuinte
As matérias admitidas e objeto de análise referem-se ao 1) c
Leis 9.363/96 e 10.276/2001 - c c

1) - c

Quanto ao conhecimento da matéria relativa ao cálculo do coeficiente de
exportação do crédito presumido foram apresentados os seguintes acórdãos como paradigmas,
Acórdão no 9303-001.439 e Acórdão no 3301-00.170.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

Na análise verifica-se que o recurso não deve ser conhecido nesta matéria, tendo
em vista que os acórdãos indicados como paradigmas foram proferidos em outro arcabouço
jurídico, diferente do acórdão recorrido.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

(...)

expresso no artigo 3o, § 15, inciso II da Portaria MF no 38/97 como sendo o
produto da venda para o exterior de mercadorias nacionais. Descabe,

A ementa do Acórdão no 9303-001.439 é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI

-primas

-

Incluem-se,
referirem-
Já o Acórdão no 3301-00.170 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI
Exercício: 01,02, 03/2001
RECEITA
BRUT

-
-
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

Com a devida vênia ao Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial,
constata-se que entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas não é
possível verificar aderência no que tange à matéria, visto que são anacrônicos diante da Súmula
CARF no 128 que faz referência a Portaria MF no 38/1997. Isso porque em ambos os acórdãos
paradigmas, o cálculo do coeficiente de exportação era regulamentado pela Portaria MF no
38/97, e, no acórdão recorrido a regulamentação era da portaria MF no 93/2004, que traz critérios
diferentes para a composição do referido coeficiente.
Nestes termos, vota-se por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
quanto a matéria -
.

2) Possibilidade de crédito presumido de IPI sobre insumos utilizados na
produção de cana-de-açúcar
Na decisão recorrida afastou o direito de crédito sobre diversos insumos não
relacionados com o processo industrial, dentre os quais os insumos utilizados na fase agrícola.
O Contribuinte aduz que esses insumos utilizados na produção própria de cana-
de-açúcar estão compreendidos na atividade industrial de produção de açúcar, ou seja, a
formação da lavoura canavieira integra o processo produtivo da agroindústria, portanto, os
insumos empregados nessa fase também devem integrar o crédito presumido de IPI.
No presente caso, por se tratar de IPI, compreende-se que insumos são aqueles
adquiridos para a utilização no processo industrial de açúcar para a exportação. Sem reparos a
decisão recorrida.
Cita-se trecho do voto proferido no Acórdão no 3301-002.406 que bem esclarece a
subsunção dos fatos à legislação do IPI e da impossibilidade de crédito presumido sobre insumos
utilizados na lavoura canavieira:
MATERIAIS APLICADOS N PRIA DE CANA-DE--

-de-
mas questionou a
glosa dos materiais aplicados no cultivo de cana-de-
de atividade agroindustrial.

insumos pois o fundame

10.276/2001 determinou que se aplica ao regime alternat
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

9.363/96.
(...)
§ 5o -
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.

(...)
o
"Art. 1o

como ressarcimento das co
complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991
-primas, produ

produtivo." (Destaquei).
(...)
Art. 3o
-
primas, produtos interme

referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Par . Utilizar-se- , subsidiariamente, do
Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o
estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional
bruta e ia-prima, produt
de embalagem.(Destaquei).

sobre as -

do IPI.
o

-
se int

O Parecer Normativo CST no
recorrido, firmou o entendimento, amplamente ado
- “ ”

Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.277 - CSRF/3a Turma
Processo no 10950.900852/2010-01

Ou s -

produtivo.
sumos
utilizados
legal. A Lei no

relacionados diretame
Portanto, de acordo com o previsto na legislação de regência, vota-se por negar
provimento ao recurso do Contribuinte neste ponto.

Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dar parcial provimento somente em relação à taxa SELIC e, ainda, vota-se
por conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas quanto aos
insumos da cana-de-açúcar e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital